Tribunal: TJDFT
Processo: 0008235-43.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008235-43.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA/DF apresentou impugnação, aos cálculos de ID 68686826, sustentando que o marco inicial para a incidência de correção monetária dos honorários de execução é a data de seu arbitramento. Afirmou que a Contadoria utilizou indevidamente a data de 03/11/2015. Pugna por nova remessa dos autos à Contadoria para correção dos cálculos (ID: 69201243). Instado, o Distrito Federal concordou com o pedido (ID: 70617580). Passo a decidir. O SINDIRETA sustenta que o marco inicial para a incidência da correção monetária é a data do arbitramento dos honorários - 05/07/2013 (ID: 14215754 - Pág. 2-4). A correção monetária deve observar os mesmos parâmetros utilizados para aferição do montante vindicado na execução. Por certo, tal providência irá refletir a evolução da moeda. Ademais, consoante entendimento sumulado pelo STJ no enunciado n. 14, a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento, quando os honorários são fixados em percentual sobre o valor da causa, e a partir do seu arbitramento, na hipótese de os honorários serem fixados em valor certo, conforme caso vertente. Ante o exposto, DEFIRO a impugnação do SINDIRETA. Considerando os esclarecimentos feitos nesta decisão, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 68686826, considerando a data do arbitramento dos honorários - 05/07/2013 (ID: 14215754 - Pág. 2-4) - como marco inicial para a incidência da respectiva correção monetária. Elaborada as planilhas, às partes. Brasília, 15 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR